Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729458-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: JANDIRA DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O Intimada a se manifestar sobre as alegações da Autora, para esclarecer sobre o cumprimento da parte do acordo em que ficou consignado que o pagamento do valor dos débitos em aberto perante o Detran/DF (licenciamento/infrações) e a Secretaria de Fazenda/DF (IPVA) ficaria sob a responsabilidade da Ré (ID 41168339), a parte Embargante requereu a concessão de mais 15 (quinze) dias para prestar os esclarecimentos (ID 41523149). Assim, considerando a dinâmica dos fatos, bem como os indícios de cumprimento do acordo, defiro o pedido da Embargante, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Após a resposta, observem-se as demais determinações do despacho de ID 41168339. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator